Tribunal: TJDFT
Processo: 0722040-36.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSULTA. SISTEMAS. INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. BACENJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO. TEMPO. RENOVAÇÃO. DILIGÊNCIA. ALTERAÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. EXECUTADO. POSSIBILIDADE.
1. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada.
2. Recurso conhecido e provido.